Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITOS LOCATÍCIOS. PENHORA DE BENS MÓVEIS. UNIÃO ESTÁVEL. COMPANHEIRO QUE NÃO FEZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXECUTÓRIA SECUNDÁRIA. BENS COMUNS. MEAÇÃO. REGRA ESPECIAL DE PENHORA. DECISÃO REFORMADA.
1. A regra geral da responsabilidade patrimonial é de que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondam com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil.
2. A inclusão de bens de cônjuges e companheiros em processos executórios podem ter dois fundamentos distintos: (I) responsabilidade executória secundária, nas hipóteses em que, mesmo não sendo devedores no plano do direito material, seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida por expressa previsão legal (art. 790, IV, do CPC), como no caso da regra de solidariedade referente às coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644 do Código Civil); e (II) bens comuns, nos quais, apesar de preservada sua meação, incide a regra especial de penhora sobre os indivisíveis, segundo a qual a quota-parte referente à meação será garantida apenas sobre o produto da alienação do bem (art. 843 do CPC).
3. Nos termos da jurisprudência dominante do STJ e desta Corte de Justiça, a meação do cônjuge/convivente responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família.
4. Compete ao cônjuge atingido pela constrição patrimonial demonstrar que o débito não aproveitou à família, quer pelo regime de casamento ou outra circunstância que afaste sua solidariedade pela obrigação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.